Tribunal: TJMT
Processo: 1009853-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009853-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), VALMIR JOSE MALDANER - CPF: 593.544.619-72 (AGRAVANTE), ERMELINDA GORETTI JABOINSKI MALDANER - CPF: 651.462.631-91 (AGRAVANTE), SORRISO CAPITAL AGENCIA IMOBILIARIA EIRELI - ME - CNPJ: 27.140.838/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIA REGINA SCARIOT - CPF: 845.967.161-53 (AGRAVADO), JOSE GERALDO PANTALEAO NETO - CPF: 925.786.081-72 (AGRAVADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (PROCURADOR), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O efeito suspensivo poderá ser atribuído aos embargos à execução quando presentes os requisitos legais exigidos para concessão da tutela provisória, e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (caput e § 1o do artigo 919 do CPC/15).

Ausente tais requisitos, impõe-se o recebimento dos embargos à execução sem atribuição do efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por VALMIR JOSE MALDANER E ERMELINDA GORETTI JABOINSKI MALDANER em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos dos Embargos à Execução no 1003808-24.2022.8.11.0040, em face de RUBIA REGINA SCARIOT E JOSÉ GERALDO PANTALEÃO NETO, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em suas razões, os agravantes aduzem que entabularam com os agravados contrato de compra e venda de um imóvel, este encontra-se devidamente quitado, porém sem transferência de domínio.

Afirma que entre as partes, ainda, cabia discutir sobre a eventual multa e resíduos de juros, e por isso ofereceu à penhora o próprio bem objeto da ação, porém tal pedido foi indeferido pelo Magistrado
a quo
.

Prequestiona os art. 835, XII, XII e § 3o, do Código de Processo Civil.

Requer, seja concedido o efeito ativo no presente recurso para admitir a penhora do bem imóvel, evitando a tentativa de penhora de outros bens.

A liminar recursal foi indeferida na decisão de ID. 132334667.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 141024674.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Versam os autos originários sobre os embargos à execução em que a parte /agravante se irresigna com o indeferimento do efeito suspensivo ao incidente.

Destaca-se que o art. 919, §1o, do CPC estabelece que os embargos à execução somente serão recebidos com efeito suspensivo quando, concomitantemente, o embargante demonstrar os requisitos para a concessão da tutela provisória, com elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ao executado no caso de prosseguimento da execução.

Outrossim, mostra-se, imprescindível a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente,
in verbis:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Calha ponderar que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de quaisquer deles torna inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor.

No caso em apreço, o juízo de primeiro grau indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, por entender que não estavam presentes os requisitos do art. 919, §1o, do CPC.

A parte agravante, por sua vez, defende que é possível utilizar o imóvel objeto da lide como garantia para suspender a execução principal, ao argumento de que o imóvel lhe pertence e foi vendido pelos Exequentes/Agravados, tendo estes recebido a integralidade do pagamento.

No entanto, o bem indicado é objeto da discussão dos autos e do seu domínio e não está apto a garantir a própria execução, mesmo porque a matéria ainda será apreciada quando do julgamento do mérito da ação originária com maiores elementos e finalizada a instrução probatória naqueles autos.

Assim, não se mostra possível a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, porquanto ausentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ao executado no caso de prosseguimento da execução.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022